Tribunal: TJSP
Processo: 3006237-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Militar
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – POLICIAL MILITAR E PROFESSOR NA ACADEMIA - CUMULAÇÃO - TETO REMUNERATÓRIO – Distinção entre o cargo e a função – Cumulação lícita (art. 37, XVI, b, da CF) – Incidência individual – Possibilidade – Matéria pacificada – Temas no 377 e 384 do STF - Precedentes – Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006237-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que são
agravantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV,
é agravada GERALDO JANIO VENDRAMINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006237-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12.002 - SV
2
Agravo de Instrumento no 3006237-04.2020.8.26.0000
Agravantes: Estado de São Paulo e outro
Agravado: Geraldo Janio Vendramini
Comarca: Pindamonhangaba 2a Vara Cível
Juiz(a) de Direito: Felipe Estevão de Melo Gonçalves
Voto n° 12.002
AGRAVO DE INSTRUMENTO POLICIAL MILITAR E
PROFESSOR NA ACADEMIA - CUMULAÇÃO - TETO
REMUNERATÓRIO Distinção entre o cargo e a função
Cumulação lícita (art. 37, XVI, b, da CF)
Incidência
individual Possibilidade Matéria pacificada Temas no
377 e 384 do STF - Precedentes Decisão mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV contra decisão
que deferiu “a tutela provisória de urgência, a fim de que se faça aplicar
o redutor salarial previsto em regra constitucional (art. 37, XI, da CF) de
forma isolada sobre os proventos relativos a cada um dos vínculos
outrora mantidos pela parte autora com a Administração Pública,
vedada a soma dos valores para tanto, determinando-se que a parte
requerida deposite neste processo mês a mês a diferença decorrente da
concessão desta tutela provisória” (fls. 387/389 dos autos principais).
Aduzem, em síntese, que a concessão da liminar viola a
proibição legal do art. 7°, § 2°, da Lei n° 12.016/09; que não se aplica ao
caso o precedente do Tema 377 do STF, porque o agravado não ocupa
diversos cargos e que os honorários pagos em virtude de aulas se
revestem de nítido caráter remuneratório, devendo ser somados às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006237-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12.002 - SV
3
demais parcelas percebidas pelo servidor, de modo que a incidência do
limite posto no art. 37, XI, da Constituição Federal, incida na soma dos
valores. Buscam a reforma da decisão agravada.
Indeferido o efeito suspensivo pleiteado e dispensadas
as contrarrazões (fls. 20).

É uma síntese do necessário.

O recurso não comporta provimento.
Assim dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal:
“A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:
(...)
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de
cargos, funções e empregos públicos da administração
direta, autárquica e fundacional, dos membros de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos,
pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão
exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite,
nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e
no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no
âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados
Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o
subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça,
limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos
por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder
Judiciário, aplicável este limite aos membros do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006237-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12.002 - SV
4
Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores
Públicos” Os agravantes buscam a aplicação do teto
remuneratório constitucional, previsto no artigo supra, ao total dos
vencimentos percebidos pelo agravado, o qual ocupa o posto de Oficial
da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e possui adicionais
em sua folha de pagamento referentes à atuação como docente na
Academia de Polícia Militar do Barro Branco.
Nesse contexto, nos julgamentos dos recursos
extraordinários no 612.975/MT (Tema 377) e no 602.043/MT (Tema
384), o Superior Tribunal de Justiça, pelo voto de relatoria do Ministro
Marco Aurélio, fixou a tese de que nos casos autorizados
constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a
incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe
consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a
observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do
agente público, ementado:
“TETO CONSTITUCIONAL ACUMULAÇÃO DE CARGOS
ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a
Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos,
o teto remuneratório é considerado em relação à
remuneração de cada um deles, e não ao somatório do
que recebido.”
Observa-se que o C. Supremo Tribunal Federal já se
posicionou, reiteradamente, no sentido da produção imediata dos
efeitos de sua decisão em causas que versem sobre precedentes
vinculantes, independentemente da publicação ou do trânsito em
julgado do acórdão do caso paradigma (AgR 612.375/DF, Min Dias
Toffolli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe
29.08.2017 e ARE 930.467/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016).
Ora, há distinção entre o cargo e a função exercidos
pelo agravado, mas também há compatibilidade entre eles, motivo pelo
qual incide da tese acima transcrita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006237-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12.002 - SV
5
Note-se que o servidor é titular de apenas um cargo
público, o de Coronel da Polícia Militar, sendo designados pelo
Delegado de Polícia Diretor da Academia para exercer as funções de
professor em curso legalmente instituído de aperfeiçoamento e
especialização de servidores, nos termos do Regulamento da Academia
de Polícia e do Decreto no 39.391/94, sendo seus vencimentos
acrescidos de honorários, conforme dispõe o art. 124, VIII, da Lei
Estadual no 10.261/68 e art. 1o, caput, do Decreto no 39.391/94.
Cumula-se, assim, cargo público com exercício de função, estando
ambos abrangidos pelas disposições constitucionais contidas nos incisos
XI e XVI do art. 37, de forma que autorizada a cumulação pela
Constituição (art. 37, XVI, alínea “b”).
No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio
Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança -
Decisão que rejeitou pedido de liminar que tinha como
objetivo a aplicação de teto remuneratório de forma
isolada com relação a cada um dos cargos ocupados
pelo imperante, coronel da Polícia Militar que
desempenha de maneira acumulada as atribuições
relativas ao cargo de Professor na Academia de Polícia
Militar do Barro Branco - Pretensão que encontra
fundamento em decisão recente do C. Supremo Tribunal
Federal, que, em sede de repercussão geral, firmou
entendimento de que "a incidência do art. 37, inciso XI,
da Constituição Federal pressupõe consideração de
cada um dos vínculos formalizados, afastada a
observância
do
teto
remuneratório
quanto
ao
somatório dos ganhos do agente público" (Tema no
377) - Demonstração da presença dos requisitos
autorizadores da concessão do provimento cautelar -
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2123793-44.2020.8.26.0000, 1a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Aliende Ribeiro, j. 24.06.20).
“Mandado de segurança. Policial Militar reformado e Ex-
professor da ACADEPOL. Pleito de afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006237-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12.002 - SV
6
incidência do redutor constitucional sobre a somatória
dos rendimentos. Deferimento de liminar. Insurgência
recursal. Descabimento. Cumulação de cargos públicos
regular e lícita. Fumus boni juris. Pretensão, aliás, fora
do alcance da Lei no 12.016/09. Precedentes neste E.
Tribunal de Justiça e no C. Superior Tribunal de Justiça.
Recurso
desprovido.”
(AI
no
3001923-15.2020.8.26.0000, 13a Câmara de Direito
Público, relator Borelli Thomaz, j 05.05.20).
“Mandado de Segurança. Servidor estadual ativo que
objetiva cessação dos descontos efetuados a título de
“redutor salarial” sobre o somatório dos vencimentos
por ele percebidos pelo exercício do cargo de “Delegado
de Polícia” e de “Professor de Investigação Policial” da
ACADEPOL. Segurança concedida. Recurso da Fazenda
Estadual buscando a inversão do julgado. Inviabilidade.
Para efeito de realização dos descontos a título de
redutor salarial deve ser levada em conta a origem dos
vencimentos do impetrante, decorrentes de cumulação
legítima de cargos, devendo ser aferidos isoladamente
para tal efeito, pena de enriquecimento ilícito do
Estado. Tendo origem em fontes diversas, não podem
ser somados para fins de incidência do teto
remuneratório
determinado
pela
EC
no
41/03.
Cumulação lícita. Art. 37, XVI, "b", da CF. Precedentes
deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.
Aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 377 de
Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal.
Recursos oficial e voluntário improvidos.” (AP no
1011318-03.2020.8.26.0053, 11a Câmara de Direito
Público, relator Aroldo Viotti, j. 05.06.20)
Cumpre anotar que a concessão da liminar não implica
em aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer
natureza.
Isto posto, preenchidos os requisitos do art. 300, caput,
do CPC, é caso de manter a solução conferida pelo magistrado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006237-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12.002 - SV
7
primeiro grau.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)